Tribunal: TJDFT
Processo: 0733275-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733275-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e OUTRO contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704539-10.2021.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedente a impugnação e afirmou não ser possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo. Em suas razões (ID 29998851), narram, em síntese, ter sido aplicada a TR como índice de correção monetária. No entanto, após o trânsito em julgado, sobrevieram fatos novos a serem levados em consideração. Argumenta ter sido a matéria dirimida pelo julgamento do RE n. 870.947/SE (Tema 810/STF) e na ADI 5348, devendo ser aplicado o IPCA-E. Acrescentam que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Tema 491, que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei n. 11.960/09 devem ser aplicados às condenações proferidas contra a Fazenda Pública. Ademais, defende que aquela Corte entendeu pela aplicação imediata da Lei n. 11.960/09 aos processos em curso, no que concerne ao período posterior à sua entrada em vigor, abarcando, inclusive, aqueles com trânsito em julgado. Destacam a possibilidade de mitigação da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Colaciona julgados para corroborar a sua tese. Por fim, manifesta a presença de risco de dano de impossível ou de difícil reparação, pois, caso mantido o entendimento adotado pelo juízo singular, os requisitórios serão expedidos em valor inferior ao efetivamente devido. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo a fim de encaminhar o feito à contadoria judicial para aplicar, a partir de 30/06/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo devidamente comprovado (ID 29998853). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o recorrente se insurge contra decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL e afirmou não ser possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo STF em repercussão geral. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Em análise preliminar da controvérsia, contudo, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Quanto ao índice utilizado para correção monetária, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, analisou a questão da atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública tanto em fase de conhecimento quanto em fase de execução. Na oportunidade, assim como no julgamento do RE no 870.947 no Supremo Tribunal Federal (Tema 810), foi afastada a utilização da Taxa Referencial e indicada a aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E). No entanto, embora evidenciada a plausibilidade, não vislumbro a urgência do pleito, tendo em vista não ter sido demonstrado o risco ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação, porquanto, em caso de provimento do recurso, é possível a expedição de requisitórios complementares – se necessários – a fim de satisfazer o quantum controverso. Sendo assim, deverá a controvérsia ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator